Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Acusado citado por edital. Paciente primário, sem antecedentes, com residência fixa e contrato de emprego. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar. Ordem concedida.